Tribunal: TJSP
Processo: 1002306-83.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão a cobrança de multa por não transferência do financiamento para o nome do réu – Existência de outra ação, com pedido a envolver a citada transferência e condenação do réu a responder por prejuízos morais – Impossibilidade de exigência de cláusula compensatória cumulada com o principal, a teor do art. 410 do CC – Sentença proferida na outra

Ementa:
EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão a cobrança de multa por não transferência do financiamento para o nome do réu – Existência de outra ação, com pedido a envolver a citada transferência e condenação do réu a responder por prejuízos morais – Impossibilidade de exigência de cláusula compensatória cumulada com o principal, a teor do art. 410 do CC – Sentença proferida na outra ação que julgou improcedente o pedido – Extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002306-83.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CLEBER
CRISTIANO BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VICTOR GARCIA
RODRIGUES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-83.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto 25.112 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002306-83.2019 – RIO CLARO.
Apelante: Cleber Cristiano Beraldo.
Apelado: Victor Garcia Rodrigues Pereira.
Juiz: Joélis Fonseca.
Voto 25.112
EXECUÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA Pretensão a cobrança de multa por não
transferência do financiamento para o nome do réu
Existência de outra ação, com pedido a envolver a
citada transferência e condenação do réu a responder
por prejuízos morais Impossibilidade de exigência
de cláusula compensatória cumulada com o
principal, a teor do art. 410 do CC Sentença
proferida na outra ação que julgou improcedente o
pedido Extinção mantida Recurso desprovido.
1. É apelação da sentença de fls. 202/203, de relatório adotado,
que extinguiu execução ajuizada pelo apelante ao apelado honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada gratuidade.
Diz-se que as partes celebraram compromisso de compra e venda
de imóvel e que o apelado não providenciou transferência do financiamento
para seu nome. Insiste que a outra ação distribuída com base no mesmo
contrato possui finalidade diversa, qual seja, a obrigação de transferir o
sobredito financiamento e a condenação do réu a responder por prejuízos
morais. A execução veio fundada em título hábil e há previsão no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-83.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto 25.112 - (fr)
3
que, no caso de descumprimento de cláusulas, incide multa de 20% sobre o
total do contrato. Não há cumulação de cobrança da obrigação principal com
cláusula penal compensatória e aplica-se o que prevê o art. 411 do Código
Civil, além do princípio “pacta sunt servanda” (fls. 205/213).
Não veio resposta (fl. 216).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de execução fundada no
instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel de fls.
23/27. No que interessa ao desate do litígio, o apelante afirma que o réu não
transferiu o financiamento para seu nome e, com base na cláusula nona de fls.
26/27, pugnou pela cobrança do valor de R$66.000,00 (multa de 20% sobre o
valor do contrato R$330.000,00).
Há notícia de que o autor distribuiu outra ação (Processo
1006503-81.2019.8.26.0510), perante o Juizado Especial Cível e Criminal de
Rio Claro. Naqueles autos, objetiva a condenação do réu a proceder a citada
transferência do financiamento para seu nome, além da condenação deste
último a responder por prejuízos morais.
A sentença de fl. 202/203 entendeu que não é possível cumular
cobrança do principal com multa compensatória (artigo 410) e extinguiu a
execução do que correto.
A citada cláusula nona do contrato de fls. 26/27 somente pode
ser entendida como compensatória
estipulada para a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-83.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto 25.112 - (fr)
4
descumprimento total da obrigação, mesmo porque o contrato contém outra
previsão (parágrafo segundo da cláusula segunda fl. 25), que se destina a
assegurar cumprimento de outra cláusula, preestabelecendo valor das perdas e
danos e é tida como moratória.
Dessa forma, o credor deve optar entre exigir a própria prestação
ou a cláusula penal, já que a cumulação de ambas implica em enriquecimento
sem causa receberia a prestação e mais ainda o previsto na citada cláusula
penal exatamente para o caso de a obrigação referida não ser cumprida. Por
isso que o citado artigo 410 do Código Civil só alcança cláusulas estipuladas
para o total inadimplemento.
Porém, há mais. Exame da sentença proferida na citada ação
1006503-81.2019.8.26.0510, a que se teve acesso por meio do sistema SAJ
(já que o apelante não se preocupou em trasladar cópia para estes autos),
indica que o pedido para transferência do contrato foi julgado improcedente
com decisão confirmada em segundo grau de jurisdição.
A sentença referida anotou que “... nos contratos garantidos por
alienação fiduciária, o devedor fica com a posse direta do bem financiado,
enquanto que o credor fiduciário permanece com a propriedade resolúvel até
o pagamento integral da dívida, quando então a garantia se extingue e o
devedor se torna proprietário e possuidor pleno da coisa.
Assim, os imóveis alienados fiduciariamente não pertencem ao
devedor fiduciante e, portanto, não podem ser vendidos sem a expressa
anuência do credor fiduciário, de modo que não há como acolher o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-83.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto 25.112 - (fr)
5
obrigacional formulado, para impor ao réu que providencie a transferência
do bem ou do financiamento para seu nome, tratando-se de obrigação
impossível de ser cumprida, até porque envolve a esfera de terceiro, no caso
a instituição financeira.
Com efeito, de rigor observar que o contrato celebrado, à
revelia da instituição credora, embora seja válido entre as partes, não é
oponível a terceiros, sob pena de violação do disposto no artigo 299 do
Código Civil.
Não fosse isso, na cláusula décima sexta, letra "g” do
instrumento particular de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de
alienação fiduciária em garantia, constou claramente que o comprador não
poderia ceder, emprestar, alienar ou prometer vender o imóvel oferecido em
garantia, sem o expresso consentimento da credora (fls. 42).
Não bastasse, melhor sorte não assiste ao autor no que se refere
ao pleito indenizatório moral, ante a inexistência de ato ilícito ou abusivo na
hipótese.
Como já mencionado, o negócio jurídico foi celebrado entre as
partes, sem a anuência do credor fiduciário, de modo que não houve
alteração do contrato de financiamento, permanecendo a dívida em nome do
autor.
Assim, diante do inadimplemento da obrigação assumida, as
cobranças e restrições lançadas em desfavor do autor constituem mero
exercício regular de direito de terceiro estranho ao fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002306-83.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto 25.112 - (fr)
6
Aliás, deve ficar claro que o autor assumiu todos os riscos da
avença, decorrentes da entrega a terceiro de um bem objeto de alienação
fiduciária, do qual não poderia dispor, devendo suportar as consequências
advindas de sua atitude ilícita de depositário infiel”. (negrejei).
Portanto, se a ação principal, que objetivava transferência do
financiamento e indenização por danos morais, como acima constou, foi
julgada improcedente, não se fala em exigência de cláusula penal, por razões
óbvias.
O decreto de extinção da execução se mantém. E não se fala em
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), porque não foram
apresentadas contrarrazões.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso